Tribunal: TJES
Processo: 0011317-56.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cirurgia; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011317-56.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros
APELADO: MARCIA DA SILVA PIMENTA e outros
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO SUPRIDA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. DANOS MORAIS. ATUALIZAÇÃO DO VALOR PELA TAXA SELIC DESDE A CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.
“Tratando-se de responsabilidade contratual, o valor da indenização por dano moral deverá ser atualizado pela Taxa SELIC desde a citação, vedada a cumulação com correção monetária” (TJES, Classe: Apelação Cível, 050180060399, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/03/2023, Data da Publicação no Diário: 14/04/2023).
2.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Eminentes Pares, os Embargos de Declaração em julgamento impugnam Acórdão (ID 4699486) desta Egrégia Quarta Câmara Cível, que restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVER DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE EM CUSTEAR OS PROCEDIMENTOS INDICADOS PARA O TRATAMENTO MÉDICO DA BENEFICIÁRIA. DOENÇA COBERTA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DE UNIMED VITÓRIA CONHECIDO E
DES
PROVIDO. RECURSO DE MÁRCIA DA SILVA PIMENTA CONHECIDO E PROVIDO.
1.
Conforme posicionamento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, “
havendo cobertura para a doença, consequentemente deverá haver cobertura para procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no referido plano, ainda que se trate de medicamento experimental
” (AgInt no REsp 1793874/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 26/06/2019).
2.
Além disso, cabe ao profissional médico, o qual é responsável por cuidar do paciente, escolher qual o melhor tratamento diante do quadro de saúde apresentado pelo enfermo.
3.
A indevida recusa de cobertura caracteriza lesão subjetiva indenizável.
4.
Recurso de Unimed Vitória conhecido e desprovido.
5.
Recurso de Márcia da Silva Pimenta conhecido e provido.

Em suas razões recursais (ID 4859483) a Unimed aponta suposta omissão no r. acórdão, que, apesar de ter reformado a sentença para julgar procedente o pedido de condenação do plano de saúde ao pagamento de danos morais à Autora, não teria estipulado os parâmetros de correção monetária.

Quanto ao tema (danos morais), assim constou do r. acórdão: “
Nestes termos, de rigor a reforma
d
a sentença para que a Unimed Vitória seja condenada ao pagamento de danos morais, os quais fixo, desde logo, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por entender que se demonstra suficiente a reparar o dano psíquico sofrido pela Autora, e por estar em consonância com os parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal de Justiça em hipóteses semelhantes
”.

De fato, assiste razão à embargante quanto à omissão apontada, porquanto o r. acórdão não consignou expressamente os parâmetros da correção monetária, razão pela qual passo a dispor sobre a
quaestio
.

Sobre o tema, este Egrégio Tribunal de Justiça assim já se manifestou:

APELAÇÃO CÍVEL INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL - PLANO DE SAÚDE NEGATIVA DE CUSTEIO DO TRATAMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA CARÊNCIA DE 24 HORAS RECUSA ABUSIVA RECURSO DESPROVIDO SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO QUANTO AOS JUROS MORATÓRIOS E A CORREÇÃO MONETÁRIA. [...]
8. Tratando-se de responsabilidade contratual, o valor da indenização por dano moral deverá ser atualizado pela Taxa SELIC desde a citação, vedada a cumulação com correção monetária

e a indenização por dano material deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE da data do desembolso até a citação e, a partir de então, atualizado apenas pela taxa SELIC. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 050180060399, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/03/2023, Data da Publicação no Diário: 14/04/2023)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. APELO DE ANIBAL PIRES: DANOS MATERIAIS COMPROVADOS APENAS QUANTO A COMPRA E VENDA, PROPRIAMENTE DITA. DANOS MORAIS: VALOR ARBITRADO PELA SENTENÇA, DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA: SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DE ILTON PIROLA E OUTROS: JULGADO PREJUDICADO. [...] 5. Sobre juros e correção monetária, em casos que tais, Este TJES já definiu, em consonância com o decidido pela sentença, quanto ao dano material, que: Em se tratando de responsabilidade contratual, como no caso em tela, os juros de mora devem incidir a partir da citação, nos termos do Art. 405 do Código Civil, pela taxa SELIC, vedada a sua cumulação com a correção monetária, o que se aplica ao caso, em razão da venda efetuada entre ambos e quanto ao dano moral, que:
Em relação aos danos morais, na linha da jurisprudência do STJ, é devida a atualização da verba indenizatória pela taxa Selic, que também contempla os juros de mora (Precedente deste TJES)
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 047180052434, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/03/2023, Data da Publicação no Diário: 13/04/2023)

Face o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso para complementar o acórdão e determinar que os danos morais sejam atualizados pela Taxa Selic desde a citação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o e. Relator, para DAR PROVIMENTO ao recurso.